Tribunal: TJSP
Processo: 2185092-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – Decisão de indeferimento do benefício – Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que comprovada a sua impossibilidade de suportar os encargos do processo – O fato de a empresa encontrar-se com dificuldades financeiras não é suficiente para obtenção da gratuidade processual – Situação financeira e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – Decisão de indeferimento do benefício – Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que comprovada a sua impossibilidade de suportar os encargos do processo – O fato de a empresa encontrar-se com dificuldades financeiras não é suficiente para obtenção da gratuidade processual – Situação financeira e patrimonial da agravante não demonstrada – Exegese art. 99, § 3o, do CPC e da Súmula n. 481 do STJ. - PESSOAS FÍSICAS (SÓCIOS, NA QUALIDADE DE FIADORES) – Imprescindibilidade de demonstração da alegada necessidade para a concessão do benefício – Situação não provada pelos agravantes – Elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício – Decisão mantida.
Recurso não provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2185092-56.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são agravantes BOLSHOI
MERCADO GOURMET LTDA, ANTONIO RODRIGUES DE GOUVEIA JUNIOR e
DENIS DOS SANTOS GOUVEIA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185092-56.2019.8.26.0000 -Voto no 11160
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11160
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2185092-56.2019.8.26.0000
COMARCA: SANTOS
AGRAVANTE: BOLSHOI MERCADO GOURMET
LTDA,
ANTONIO
RODRIGUES
DE
GOUVEIA
JUNIOR E DENIS DOS SANTOS GOUVEIA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
JUIZ PROLATOR: RODRIGO GARCIA MARTINEZ
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA

PESSOA JURÍDICA Decisão de indeferimento do benefício
Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas,
desde que comprovada a sua impossibilidade de suportar os
encargos do processo O fato de a empresa encontrar-se com
dificuldades financeiras não é suficiente para obtenção da
gratuidade processual
Situação financeira e patrimonial da
agravante não demonstrada Exegese art. 99, § 3o, do CPC e da
Súmula n. 481 do STJ. - PESSOAS FÍSICAS (SÓCIOS, NA
QUALIDADE DE FIADORES)
Imprescindibilidade de
demonstração da alegada necessidade para a concessão do
benefício Situação não provada pelos agravantes Elementos
que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do
benefício Decisão mantida.
Recurso não provido, com determinação.
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido
de efeito suspensivo, contra a r. decisão que, em Embargos Monitórios,
indeferiu pedido de justiça gratuita.
Recorrem os agravantes sustentando que a
empresa é ré em aproximadamente 34.654 processos, e, encontra-se com
todos seus bens bloqueados e milhares de execuções contra si, além de
diversos pedidos de penhoras sobre seu parco faturamento e todos os
veículos de sua propriedade perante o sistema Renajud.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185092-56.2019.8.26.0000 -Voto no 11160
3
Alegam os Agravantes que para concessão da
justiça gratuita não é necessário provar miserabilidade, pois a simples
afirmação da parte no sentido de que não estão em condições de pagar as
custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família já é
suficiente, nos termos do art. 4o da Lei no 1.060/50 e que os documentos
acostados comprovam inequivocamente que a empresa embargante
possui déficit superior a R$ 150.000,00, o que por si só, deve ensejar o
deferimento da gratuidade requerida.
Sustentam que os Agravantes Antonio e Denis,
são sócios proprietários de outras duas lojas de supermercado de bairro,
enfrentam inúmeras dificuldades financeiras, em razão da crise que vem
assolando as empresas, conforme os balanços patrimoniais; que
investiram seus patrimônios na esperança de formar um grupo de
supermercados de relevância para a baixada santista, no entanto, com a
crise que se instalou no país, foram obrigados a se desfazerem de
patrimônio, inclusive, encerraram as atividades de dois mercados, dos
cinco que possuíam.
Asseveram que a empresa agravante possui
dívidas impagáveis a curto prazo, que se esforçam para pagar salários de
funcionários e fornecedores, não possuindo rendimentos suficientes e
compatíveis para custearem as despesas processuais. Informam que o
Agravante Denis possui um único imóvel de baixo valor econômico, que
serve de moradia da família e que o Agravante Antonio sequer possui
casa própria. Presume-se serem pobres, até prova em contrário.
Deferido o efeito suspensivo apenas para evitar
o cancelamento da distribuição.
Contraminuta às fls. 24/27.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185092-56.2019.8.26.0000 -Voto no 11160
4
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, de acordo com o artigo 98 do
Código de Processo Civil de 2015, dispõe que: “A pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
Contudo, o parágrafo 3o do artigo 99 do mesmo
Diploma Processual acrescenta que: “Presume-se verdadeira a alegação
de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Desta feita, nota-se que o novo diploma processual albergou o
entendimento já consolidado da Jurisprudência no sentido de admitir a
concessão do benefício da gratuidade também às pessoas jurídicas.
O entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça também
é no sentido de que deve ser comprovada a hipossuficiência financeira,
conforme Súmula n. 481 que dispõe: “Faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Imprescindível, portanto, que a pessoa jurídica, com ou sem fins
lucrativos, faça prova de sua hipossuficiência econômica, não se
aplicando a mesma presunção de hipossuficiência prevista para a pessoa
física.
É certo que dificilmente uma sociedade comercial pode ser beneficiária
da justiça gratuita, pois a insuficiência de recursos que a impede de pagar
as custas do processo significa, praticamente, um estado de insolvência,
que já a obrigaria a postular sua recuperação, ou a declarar-se falida, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185092-56.2019.8.26.0000 -Voto no 11160
5
termos da Lei n. 11.101/05.
A alegação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas
judiciais, em se tratando de pessoa jurídica, deve vir acompanhada de
prova robusta da sua situação de insolvência, tais como balanços,
balancetes de receitas e despesas, declaração de bens, declarações de
imposto de renda, extratos bancários ou quaisquer elementos aptos a
demonstrar a dificuldade alegada.
Nesse sentido, seguem recentes julgados deste
E. Tribunal de Justiça sobre o tema em recursos interpostos pela
Agravante:
GRATUIDADE JUDICIÁRIA Pessoa jurídica atuante no ramo
imobiliário Necessidade de comprovação da situação de
premência de recursos para o deferimento da gratuidade de
justiça Hipótese em que os elementos constantes nos autos
não indicam que a requerente não dispõe de recursos
suficientes para o pagamento das despesas e custas
processuais
Agravante que é litigante em centenas de
processos e não demonstra incapacidade de arcar com as
despesas de suas demandas Benefício indeferido Decisão
mantida Agravo desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2122063-32.2019.8.26.0000; Relator (a): Luiz Antonio de
Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guarulhos - 10a. Vara Cível; Data do Julgamento: 18/07/2019;
Data de Registro: 18/07/2019)
AGRAVO INTERNO (ART. 1.021, CPC). CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. I. Pretensão de rediscussão sobre o
indeferimento das benesses da gratuidade. Não acolhimento.
Presunção
de
necessidade
afastada
pelos
elementos
constantes dos autos. II. Recolhimento do preparo recursal na
forma simples na hipótese de indeferimento da gratuidade.
Acolhimento. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça
sobre o tema. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP;
Agravo
Interno
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185092-56.2019.8.26.0000 -Voto no 11160
6
2068703-85.2019.8.26.0000; Relator (a): Donegá Morandini;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guarulhos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/07/2019;
Data de Registro: 15/07/2019)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA. Notificação judicial. Decisão que indeferiu os
benefícios da gratuidade da justiça à autora. Faz jus ao benefício
da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais. Caso concreto em que não foi demonstrado a
contento o preenchimento dos requisitos necessários à
concessão do benefício. Necessidade de recolhimento do
preparo recursal, uma vez reconhecido o insucesso da pretensão.
Precedentes. Decisão confirmada. NEGADO PROVIMENTO
AO RECURSO, COM OBSERVAÇÃO. v.28430). (TJSP;
Agravo de Instrumento 2151734-37.2018.8.26.0000; Relator (a):
Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Foro de Guarulhos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/09/2018; Data de Registro: 05/09/2018)
JUSTIÇA GRATUITA Ação reivindicatória - Decisão que
indeferiu a gratuidade judiciária pleiteada pela empresa
autora
Presunção de veracidade da declaração de
hipossuficiência econômica prevista apenas para as pessoas
físicas Art. 99, § 3o, do vigente Código de Processo Civil
Debilidade
financeira
não
demonstrada

Decisão
interlocutória mantida Recurso não provido. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2142284-07.2017.8.26.0000; Relator (a): Rui
Cascaldi; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de
Arujá - 2a Vara; Data do Julgamento: 18/01/2018; Data de
Registro: 18/01/2018)
O fato de os agravantes estarem enfrentando diversas demandas judiciais
contra si, por si só, não é suficiente para demonstrar que faz jus ao
benefício, devendo restar comprovada a efetiva impossibilidade de arcar
com as custas e despesas processuais sem comprometer sua existência e
continuidade das atividades, o que não se verifica nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185092-56.2019.8.26.0000 -Voto no 11160
7
Apesar de todas as demandas propostas em face dos Agravantes, em
especial da empresa BOLSHOI, é certo que continuou a desempenhar sua
atividade empresarial, auferindo rendimentos.
Verifica-se dos autos digitais principais que a agravante trouxe apenas
cópia de balanço patrimonial, que é insuficiente para a concessão do
benefício.
Não há sequer, nos autos, extratos bancários ou outros documentos que
comprovem miserabilidade jurídica.
Frise-se que o intuito do benefício, é amparar os necessitados e não servir
de política de incremento comercial para empresas privadas que, em
momento de dificuldade econômica, não podem arcar com as custas
processuais.
Com relação às pessoas físicas agravantes, melhor sorte não lhes assiste.
Isto porque, embora alguns entendam que para a concessão de tal
benefício basta a mera declaração de hipossuficiência da parte
requerente, tendo em vista a presunção de veracidade da alegada
insuficiência de recursos que parte exclusivamente de pessoa natural, a
teor do art. 99, §3o, do NCPC, os requerentes, no caso, na qualidade de
sócios de cinco empresas, devem comprovar a alegada insuficiência de
recursos para suportar as custas do processo.
Neste sentido, apenas colacionaram as declarações de imposto de renda,
das quais é possível extrair que ambos sócios auferiram rendimentos
superiores ao patamar de três salários mínimos, rendimento incompatível
com o benefício perseguido, considerando-se o critério utilizado pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo e por este Tribunal.
Desta
forma,
como
não
comprovada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185092-56.2019.8.26.0000 -Voto no 11160
8
satisfatoriamente a situação ensejadora da concessão do benefício da
justiça gratuita, a r. decisão agravada deve ser mantida.
Por se tratar de recurso que requer a concessão
de justiça gratuita, a exigibilidade do preparo não se faz no momento de
sua interposição, pois condicionada ao insucesso do pedido recursal.
Uma vez não concedida a benesse, de rigor o recolhimento do valor
relativo ao preparo do agravo interposto.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, com determinação de recolhimento das custas de preparo deste
Agravo de Instrumento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de
inscrição na dívida ativa.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora